Tribunal: TJES
Processo: 5026515-83.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026515-83.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S/A
RECORRIDO: ALTAIR DE MELLO LOPES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5026515-83.2022.8.08.0012.

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:
ALTAIR DE MELLO LOPES

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de demanda ajuizada por
ALTAIR DE MELLO LOPES
em face de
BANCO PAN S/A.
Narra a parte autora, em síntese, que celebrou junto à requerida um contrato de empréstimo consignado, tendo descoberto após a realização que na realidade se tratava de um contrato de cartão de crédito consignado, modalidade mais onerosa, encadeada ao pagamento distendido de prestação de cartão de crédito que nunca acabam. Diante disso, pleiteia a declaração de nulidade de eventual contratação do termo de adesão do cartão de crédito com reserva de margem consignável, com a devolução em dobro dos valores descontados de forma indevida durante o processo ou, subsidiariamente, a conversão da operação em empréstimo consignado, bem como a indenização pelos danos morais sofridos.

Em sede de contestação (IDs. 6041136 a
6041139
), o requerido suscitou, preliminarmente, a prescrição e decadência do direito autoral. No mérito, alega que a autora tinha pleno conhecimento das condições contratuais, motivo pelo qual requer a improcedência da ação.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 6041149) dispôs que:

“A
Ante o exposto, consubstanciado no art. 6° e 14 do CDC,
julgo procedente o pedido
, via de consequência declaro a inexistência do contrato imputado ao requerente, bem como, condeno na restituição de R$ 3.949,62. Corrigido a partir dos efetivos descontos no benefício previdenciário do requerente, e juros legais desde a data da citação, condeno ainda, ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais, com juros e correção a partir do arbitramento.
Determino, que seja

oficiado o INSS
para cessar os descontos no benefício previdenciário do requerente sob esse título, ou seja, o contrato imputado ao requerente. Quanto a esta obrigação de fazer,
defiro tutela de urgência devendo ser cumprida imediatamente
.”

Embargos de declaração opostos por Banco Pan (ID. 6041152), alegando que a sentença foi omissa quanto ao requerimento de compensação dos valores depositados em conta do autor.

Contrarrazões aos Embargos de Declaração (ID. 6041156).

Decisão em sede de Embargos de Declaração (ID.6041159), acolhendo parcialmente o pedido, autorizando a compensação dos valores.

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 6041161). Em suas razões, alega a regularidade da contratação, falta de interesse de agir e ausência de dano moral, subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório, Por fim, pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

A autora apresentou contrarrazões (ID. 6041161), ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pese o Recorrente ter juntado contrato de adesão a despeito do cartão de crédito consignado assinado pelo Recorrido (ID.6041161), verifico que o Recorrente não comprovou que, de fato, ofereceu as informações necessárias à parte autora, que pretendia contratar empréstimo consignado.

Coaduno com o juízo a quo, nos seguintes termos:

“Ao contrário da tese defensiva, tenho que esse tipo de contrato de empréstimo consignado por meio de cartão é denominado RMC, não guarda nenhuma juridicidade à luz do Código de defesa do consumidor. Sequer há possibilidade jurídica de haver um diálogo entre essas normas, ou seja, com o código de defesa do consumidor e a lei que disciplina esse tipo de contrato de empréstimo.

Verifica-se nesta perspectiva, que não há nenhuma informação quanto ao número de parcelas, o juros praticado e nem mesmo quando o contrato se esgota. Em outras palavras, trata-se de um contrato que se protrai no tempo de forma infinita.

[...]

É um absurdo que o cidadão possa suportar tamanha violência quando nós estamos diante de proventos de pessoas que recebem, muitas vezes, apenas um salário mínimo. Tendência de forma cruel o mínimo existencial. No caso ora investigado, o banco sequer colaciona aos autos instrumento de contrato, e na mesma perspectiva não comprova nenhum depósito na conta do requerente.
”

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de cartão de crédito consignado.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

A referida prática tem acontecido de forma frequente gerando vantagens ao fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito são bastante superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Soma-se a isso a presunção de boa-fé da consumidora, vide art. 4º, I e III, da Lei 8.078/90, que possuía a legítima pretensão de contratar um empréstimo consignado nos termos inicialmente propostos e foi surpreendida pela contratação de um cartão de crédito consignado.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, conforme dispõe o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo,
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)